Tribunal: TCU
Processo: 029.112/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17307/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em conformidade com a proposta apresentada pela unidade técnica (peças 53 e 54), à qual anuiu o Ministério Público junto a este Tribunal (peça 55), em: a) julgar regulares as contas de Andréa Nascimento Ewerton (XXX.831.192-XX), Antonio José Carvalho do Nascimento Filho (XXX.674.357-XX), Ayrton Mauricio Azeredo Silva (XXX.265.221-XX), César Roberto Leão Granieri (XXX.398.968-XX), Denner James Armanhe Zacchi (XXX.315.428-XX), Edivan Ferreira Gomes (XXX.602.071-XX), Edson Garcia (XXX.747.608-XX), Eliane de Britto Bahruth (XXX.527.757-XX), Eugenius Kaszkurewicz (XXX.206.477-XX), Felipe Legrazie Ezabella (XXX.141.208-XX), Isabel Cristina Silva Chagas (XXX.597.893-XX), Ivone Teresinha Cogo (XXX.021.750-XX), Joel Fernando Benin (XXX.070.269-XX), José Oswaldo da Silva (XXX.659.096-XX), José Roberto Gnecco (XXX.671.228-XX), Luis Antonio Paulino (XXX.096.468-XX), Luis Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX), Marco Aurelio Ravanelli Klein (XXX.937.348-XX), Maria Luíza Nogueira Rangel (XXX.910.991-XX), Martha Maria Bohomoletz de Abreu Dallari (XXX.613.408-XX), Paulo Silva Vieira (XXX.035.207-XX), Randal Farah de Oliveira Leão (XXX.626.837-XX), Ricardo Garcia Cappelli (XXX.320.407-XX), Ricardo Leyser Gonçalves (XXX.077.518-XX), Roderlei José Pachani (XXX.673.458-XX), Rosivaldo Manoel (XXX.109.548-XX), Sérgio Gomes Velloso (XXX.852.437-XX), relativas à gestão da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte no exercício de 2014, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) julgar regulares com ressalvas as contas de Bruno Henrique Lins Duarte (XXX.984.961-XX), Diretor do Departamento de Gestão Interna, em face do pagamento das notas fiscais 10 e 11 relacionadas ao 11o e 12o Ciclos de Produtos, no âmbito do Contrato 30/2013, em valor superior ao atestado pelo fiscal do contrato (item 1.1.2.7 do Relatório de Auditoria - peça 4); Cássia Damiani (XXX.031.221-XX), Diretora do Departamento de Gestão Estratégica, pela ausência de indicadores de desempenho da gestão definidos para mensuração dos resultados da Secretaria Executiva e das demais unidades do Ministério do Esporte (item 3.1.2.1 do Relatório de Auditoria); e Vagner de Souza Luciano (XXX.420.481-XX), Diretor do Departamento de Gestão Interna, em razão de falhas na formalização do Aditivo 1/2014 referente ao Contrato 30/2013, relacionadas à assinatura do termo aditivo sem conferência da habilitação de todas as empresas participantes do consórcio e ao atraso de 95 dias na apresentação da suplementação do seguro garantia (item 1.1.2.6 do Relatório de Auditoria), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) dar ciência à Secretaria Especial do Esporte que a ausência de formalização de consulta ao órgão gerenciador de ata de registro de preços e de estudo realizado por órgão não participante do registro de preços para demonstração dos ganhos de eficiência, da viabilidade e da economicidade para a Administração Pública provenientes da adesão, conforme verificado nos processos administrativos 58000.000458/2014-52, 58000.000512/2014-60, 58097.000033/2014-11, 58000.000959/2014-39, 58097.000255/2014-34 e 58000.000773/2014-80, está em desacordo com o art. 22, §§ 1o e 1oA, do Decreto 7.892/2013; d) dar ciência desta decisão à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 029.112/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Andréa Nascimento Ewerton (XXX.831.192-XX); Antonio José Carvalho do Nascimento Filho (XXX.674.357-XX); Ayrton Mauricio Azeredo Silva (XXX.265.221-XX); Bruno Henrique Lins Duarte (XXX.984.961-XX); Cassia Damiani (XXX.031.221-XX); Cezar Roberto Leão Granieri (XXX.398.968-XX); Denner James Armanhe Zacchi (XXX.315.428-XX); Edivan Ferreira Gomes (XXX.602.071-XX); Edson Garcia (XXX.747.608-XX); Eliane de Britto Bahruth (XXX.527.757-XX); Eugenius Kaszkurewicz (XXX.206.477-XX); Felipe Legrazie Ezabella (XXX.141.208-XX); Isabel Cristina Silva Chagas (XXX.597.893-XX); Ivone Teresinha Cogo (XXX.021.750-XX); Joel Fernando Benin (XXX.070.269-XX); Jose Oswaldo da Silva (XXX.659.096-XX); José Roberto Gnecco (XXX.671.228-XX); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Luís Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX); Marco Aurélio Ravanelli Klein (XXX.937.348-XX); Maria Luíza Nogueira Rangel (XXX.910.991-XX); Martha Maria Bohomoletz de Abreu Dallari (XXX.613.408-XX); Paulo Silva Vieira (XXX.035.207-XX); Randal Farah de Oliveira Leão (XXX.626.837-XX); Ricardo Garcia Cappelli (XXX.320.407-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX); Roderlei José Pachani (XXX.673.458-XX); Rosivaldo Manoel (XXX.109.548-XX); Sérgio Gomes Velloso (XXX.852.437-XX); Vagner de Souza Luciano (XXX.420.481-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Leyser Gonçalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.